Tribunal: TJMT
Processo: 0016780-50.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016780-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTHER JORGE ORSI DORIGHELO - CPF: 458.580.718-72 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DIRETORIO MUNICIPAL DO PT (EMBARGANTE), PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 03.094.182/0001-03 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIS CESAR - CPF: 487.552.141-34 (EMBARGANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 03.094.182/0001-03 (EMBARGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA ELEITORAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO. ART. 17 DA LEI Nº 9.504/1997. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e deu parcial provimento às apelações cíveis, apenas para determinar a dedução, em fase de liquidação, dos valores comprovadamente pagos a título da mesma obrigação, mantendo a condenação solidária ao pagamento por serviços prestados em campanha eleitoral, com arbitramento judicial da remuneração diante da ausência de prova do preço ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto aos limites da responsabilidade solidária do candidato, à luz do art. 17 da Lei nº 9.504/1997; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 373, inc. I, do CPC, diante da ausência de prova do preço avençado; e (iii) contradição interna ao reconhecer a inexistência de prova do valor contratado e, ainda assim, fixar remuneração por critério objetivo, com fundamento no art. 596 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à responsabilidade solidária. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, afirmando a legitimidade do candidato e a solidariedade com fundamento no art. 17 da Lei nº 9.504/1997, em consonância com a orientação jurisprudencial aplicável, afastando a alegação de reconhecimento automático da obrigação.

4. Também não subsiste omissão quanto ao ônus da prova. Embora não comprovado o preço global avençado, restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que autoriza o arbitramento judicial da remuneração, nos termos do art. 596 do CC, evitando-se o enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do CC. O art. 373, inc. I, do CPC não impede a fixação judicial do valor quando incontroversa a prestação e ausente ajuste expresso quanto ao preço.

5. Inexiste contradição interna. A conclusão adotada decorre de premissas harmônicas: a inexistência de prova do valor não afasta o dever de remunerar serviço comprovadamente prestado. O critério objetivo fixado no título judicial não substitui a prova inexistente, mas supre lacuna negocial mediante técnica de arbitramento compatível com o sistema obrigacional e com o art. 371 do CPC.

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte revela pretensão infringente incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão, reconhecendo a inexistência de prova do preço ajustado, arbitra judicialmente a remuneração de serviço comprovadamente prestado, nos termos do art. 596 do CC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 8º, 371, 373, inc. I, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; CC, arts. 596 e 884; Lei nº 9.504/1997, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Apelação nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Luis Cesar, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e deu parcial provimento às apelações cíveis anteriormente interpostas, apenas para determinar a dedução, em fase de liquidação, dos valores comprovadamente pagos a título da mesma obrigação.

Em suas razões, o embargante, alega, inicialmente, omissão quanto aos limites da responsabilidade solidária do candidato à luz do art. 17 da Lei nº 9.504/1997, afirmando que o acórdão teria reconhecido a solidariedade de forma automática, sem examinar se seria necessária a comprovação de contratação direta ou assunção pessoal da obrigação.

Sustenta, ainda, omissão quanto à correta aplicação do art. 373, inciso I, do CPC, argumentando que, reconhecida a ausência de prova do preço ajustado, o acórdão deveria ter conduzido à improcedência do pedido, e não ao arbitramento judicial da remuneração.

Aponta, também, contradição interna, por entender que o julgado, ao mesmo tempo em que afirma inexistir prova do valor contratado, fixa remuneração com base em percentual da arrecadação partidária, critério que reputa desvinculado da prova dos autos, em afronta aos arts. 371 do CPC e 884 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como manifestação expressa sobre os arts. 93, IX, da Constituição Federal; 8º, 371, 373, I, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC; 596 e 884 do Código Civil; e 17 da Lei nº 9.504/1997, para fins de prequestionamento, postulando, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento ficto.

Decorrido o prazo se apresentação de contrarrazões (id. 348465854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento das despesas de campanha, afirmando a legitimidade do candidato e a solidariedade com fundamento no artigo 17 da Lei nº 9.504/1997, além de consignar orientação jurisprudencial a respeito, de modo que não há omissão a ser suprida.

Também não subsiste a alegada omissão quanto ao ônus da prova do valor. O acórdão reconheceu que não houve demonstração do preço global avençado, porém consignou que a prestação dos serviços foi comprovada, razão pela qual aplicou o artigo 596 do Código Civil, admitindo o arbitramento judicial da remuneração diante da ausência de ajuste quanto ao valor. Nessa linha, conforme registrado no acórdão: “
Não é juridicamente sustentável admitir-se a prestação de serviços, com proveito direto para a campanha, e, ao mesmo tempo, negar a existência de obrigação de remuneração, apenas porque não se conseguiu comprovar, com exatidão, o valor avençado”
.

Da mesma forma, inexiste contradição interna. O acórdão foi coerente ao afirmar que, embora não comprovado o preço contratado, a remuneração é devida diante da comprovação do serviço, devendo ser arbitrada judicialmente, o que afasta qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Nesse sentido, extrai-se trecho do voto condutor:

“[...] Comprovada a atuação do autor e ausente demonstração de que a remuneração já teria sido integralmente satisfeita, a improcedência total implicaria admitir que os réus se beneficiem do trabalho prestado sem qualquer contraprestação, hipótese incompatível com a lógica do sistema obrigacional, que impõe o adimplemento da prestação ajustada ou, ao menos, o pagamento do que for devido em termos proporcionais.

Nesse quadro, a procedência parcial com definição judicial da remuneração apresenta-se como solução equilibrada: preserva-se o reconhecimento do serviço prestado e do dever de remunerá-lo, sem desconsiderar a fragilidade probatória quanto ao preço afirmado. Do mesmo modo, não assiste razão aos apelantes quando pretendem remeter toda a quantificação para a fase de liquidação. A liquidação é cabível quando a sentença condenatória não determina o valor devido ou depende de apuração posterior (art. 509 do CPC); aqui, contudo, o título judicial já estabeleceu um valor-base por critério objetivo (percentual sobre arrecadação oficial), de modo que a condenação se mostra, em essência, líquida quanto ao principal, remanescendo para apuração posterior apenas aquilo que demandar conferência documental e cálculos de abatimento.”

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026